Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 197
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 197
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Os valores recebidos a título de diferenças ocorridas na conversão da remuneração de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de IRPF nos termos do art. 43 do CTN.Acórdãos Precedentes: 9202-010.914; 9202-010.730; 9202-010.290; 9202-009.164;9202- 007.002